Tribunal: TJDFT
Processo: 0752564-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752564-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA AGRAVADO: ALL DETAILS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DF PLAZA LTDA em face da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade da executada, nos autos do processo no 0735134-09.2022.8.07.0001, sob alegação de que o encerramento das atividades da empresa devedora, e o exaurimento das diligências necessárias para localização de bens para satisfação do crédito, não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário para a desconsideração da personalidade jurídica empresa. Salienta que já foram empreendidos todos os meios menos gravosos na tentativa de satisfação da dívida, mas a agravada se manteve inerte. Explica que foram efetuadas várias consultas via sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, mas todos os atos executórios restaram infrutíferos. Além de restar demonstrado nos autos o encerramento das atividades empresariais de modo irregular, por não se encontrar no endereço fornecido como domicílio fiscal, conforme entendimento do enunciado de súmula no 435 do Superior Tribunal de Justiça. Defende a possibilidade da utilização excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, pois a dissolução irregular e a inércia da agravada configura um verdadeiro abuso de personalidade, se amoldando ao exigido no Código Civil. Ressalta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ante o iminente risco de dano, para impedir a aproximação do prazo prescricional. No mérito, postula a o provimento do presente agravo, consolidando a liminar para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 54296239 – pags. 1 e 2). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, não tenho como presentes os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo. A agravante argumenta que foram efetuadas várias consultas via sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, mas todos os atos executórios restaram infrutíferos. Além de restar demonstrado nos autos o encerramento das atividades empresariais de modo irregular, por não se encontrar no endereço fornecido como domicílio fiscal, conforme entendimento do enunciado de súmula no 435 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se o fato de a agravada não manter vínculo com nenhuma instituição financeira. Aplica-se o disposto no artigo 50 do Código Civil, segundo o qual "Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso". Os parágrafos do referido artigo definem os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, verbis: "§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Para a pretendida desconsideração da personalidade jurídica, deve-se verificar os pressupostos estabelecidos no Código Civil, os quais caracterizam a “Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica.” Quais sejam em caso de abuso, por desvio de finalidade, com a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos; ou confusão patrimonial, quando não há separação entre os patrimônios dos sócios ou administradores e da empresa, conforme exemplificado nos incisos do parágrafo 2o, do artigo 50 do Código Civil. Conquanto justifique seu pedido para evitar que a execução seja suspensa, sua pretensão está fundamentada na inadimplência, ausência de bens e na dissolução irregular da sociedade, que entende ser suficiente para comprovar as evidências de fraude e abuso de personalidade. Note-se que não há na legislação autorização para desconsiderar a personalidade jurídica em mera insuficiência patrimonial para pagar dívidas que tenha contraído. Quanto à tese de que a dissolução da sociedade se deu de forma irregular, O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a dissolução da sociedade, ainda que irregular, não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E/OU ABUSO DA PERSONALIDADE. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Nos casos concernentes a relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo, relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e o dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da sociedade empresária, sem a devida baixa na junta comercial, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu que "não há qualquer indício consistente da ocorrência de hipótese que justifique a desconsideração da personalidade jurídica". Assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido.”(AgInt no AREsp n. 2.392.853/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.). Portanto, não restou demonstrada a prática das condutas previstas no artigo 50 do Código Civil. Ante o exposto, deixo de conceder o pedido liminar pleiteado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital